Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-61.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelas partes requeridas em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado por elas interposto, mantendo a sentença que as condenou ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes pelo atraso na entrega de imóvel.
2. As embargantes sustentam a existência de omissão referente a erro material contido na sentença que deve contabilizar os lucros cessantes também a partir de 01/07/2022. Alegam, ainda, que o Acórdão é contraditório, pois teria desconsiderado a existência de prazo de tolerância adicional de 60 dias para a entrega das chaves do imóvel. Verberam, por fim, a ocorrência de omissão quanto aos juros de obra, cujo pagamento não teria sido demonstrado pela parte autora, faltando, ainda, a indicação da coluna da Planilha de Evolução que conteria os dados pertinentes aos juros de obra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição, omissão e erro material no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ, REsp 251.315/SP e REsp 702.442/RJ.
5. No caso em análise, não se verifica a existência do indigitado erro material no que concerne ao termo inicial dos lucros cessantes, sendo pertinente notar que o Recurso Inominado, quando aponta a suposta impropriedade dessa data, o faz apenas com o intuito de emplacar a desafortunada tese de que o prazo do tolerância deve ser contabilizado a partir da data fixada no contrato de financiamento para o término da obra, acrescido de 60 dias para entrega da chave. Essa alegação foi devidamente refutada no Acórdão, nos itens 8, 9, 10 e 11, e não pode ser rediscutido, em sede de embargos, sob a alegada forma de erro material.
6. Ademais, as recorrentes se utilizam de verdadeiro malabarismo para tentar fundamentar a existência de contradição no Acórdão, como se o reconhecimento do dia 30/12/2021 como termo final para entrega do imóvel constituísse vício do julgado. A toda evidência esse não é o caso, pois o apontamento de referida data está plenamente de acordo com a fundamentação da sentença, que prestigia o conteúdo do pacto decorrente do Termo de Reserva, instrumento que indica, expressamente, o referido dia como data estimada para a entrega do imóvel. Logo, contratualmente, essa é a data ajustada pelas partes para entrega do bem, ao passo que o prazo de tolerância, fixado em 180 dias, embora seja autoexplicativo, constitui mera liberalidade contratualmente prevista justamente para atender eventualidades do negócio jurídico em questão. Ademais, como exaustivamente demonstrado, as datas contidas no contrato de financiamento não se aplicam aos desdobramentos do atraso e, assim, restam equivocadas as alegações nesse sentido.
7. O referido prazo para entrega das chaves, de 60 dias, foi devidamente analisado no item 11 do Acórdão, reforçando a prevalência do pacto contido no Termo de Reserva, em atenção à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.582.318/RJ, seguida pelo TJDFT. Não há incoerência lógica, no Acórdão, que justifique o manejo dos aclaratórios com essa finalidade, inclusive porque a prorrogação do prazo de entrega do imóvel para além dos 180 dias é inadmissível no negócio jurídico em questão (REsp 1.582.318/RJ).
8. Cumpre anotar que, em relação ao que restou decidido no processo n. 0723553-78.2024.8.07.0016, após debate entre as integrantes desta Turma, passou-se a adotar, de modo unânime, o posicionamento exposto no Acórdão embargado, que deve prevalecer, uma vez que prestigia a possibilidade de planejamento do adquirente, a partir do cumprimento fiel dos prazos de entrega pelo incorporador e pelo construtor.
9. Por fim, no que concerne aos juros de obra, não se verifica qualquer omissão, uma vez que a controvérsia foi exaustivamente solucionada nos itens 15 a 21 do Acórdão, inclusive quanto aos elementos da Planilha de Evolução que os integram e à demonstração de pagamento.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, 1a Turma, j. 16/08/2005; REsp n. 1.582.318/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12/9/2017.